Tribunal: TJES
Processo: 0000202-62.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000202-62.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIANS STERQUIM VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.041 dias-multa, em razão de ter mantido em depósito, para posterior entrega a terceiros, 14 papelotes de cocaína, 16 pedras de crack e 20 tiras de maconha, no município de Colatina/ES. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e a destinação mercantil dos entorpecentes, legitimando a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser ajustada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao cálculo da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que identificam cocaína, crack e maconha nas substâncias apreendidas.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e pela localização dos entorpecentes, os quais constituem meio de prova idôneo quando não há demonstração de parcialidade ou irregularidade na atuação policial.

5. A negativa do acusado não prevalece sobre o conjunto probatório coeso e harmônico produzido sob o crivo do contraditório.

6. A finalidade de comercialização é evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, pelo fracionamento em porções individualizadas e pela forma de acondicionamento apta à distribuição a terceiros.

7. A circunstância de o réu praticar o delito enquanto cumpria pena por outro crime revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade, e não da conduta social.

8. A existência de condenações definitivas autoriza a manutenção da valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência, sem bis in idem, mediante utilização de processos distintos para cada finalidade.

9. Mantida a pena-base em 8 anos e 9 meses de reclusão, com três vetores judiciais desfavoráveis, impõe-se a correção do erro material no cálculo da agravante da reincidência, fixando-se a pena intermediária em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, sem alteração do número de dias-multa.

10. A elevada pena aplicada e a reincidência justificam a manutenção do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo constituem prova apta à condenação por tráfico de drogas quando corroborados por outros elementos e ausente demonstração de parcialidade.

2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

3. A prática do crime durante o cumprimento de pena por outro delito pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade.

4. Condenações definitivas distintas podem ser utilizadas, simultaneamente, para negativar os antecedentes e para caracterizar a reincidência.

5. O erro material no cálculo da agravante da reincidência deve ser corrigido para adequar a pena ao critério expressamente adotado pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 33, § 2º, c (conforme indicado no voto).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.063/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, Tema 1.214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILIANS STERQUIM VIEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, em sede de ação movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1041 (mil e quarenta e um) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato no regime inicial de cumprimento fechado.

Razões de apelação (ID
18850096
) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria aplicada.

Contrarrazões (ID
19134585
) pugna a Acusação pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILIANS STERQUIM VIEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, em sede de ação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06 à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1041 (mil e quarenta e um) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato no regime inicial de cumprimento fechado.

Razões de apelação (ID 18850096) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria aplicada.

Contrarrazões (ID 19134585) pugna a Acusação pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Narra a denúncia que no dia 18 de março de 2025, por volta das 16h, na Rua Frederico Húngaro, nº 45, Bairro Quinze de Outubro, no município de Colatina, o apelante tinha em depósito 14 (quatorze) papelotes de cocaína, 16 (dezesseis) pedras de crack e 20 (vinte) tiras de maconha, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Muito embora busque a Defesa a absolvição por insuficiência probatória, tal tese não merece prosperar, como será demonstrado a seguir.

A materialidade foi satisfatoriamente demonstrada por meio do laudo toxicológico (ID 18610676), que detectou a presença do éster metílico da benzoilecgonina, popularmente conhecida como cocaína e crack, e a presença do tetrahidrocanabinol, popularmente conhecido como maconha, bem como pelo auto de apreensão (ID 18610651).

A autoria, por sua vez, foi evidenciada por meio da prova testemunhal produzida em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 18610690), onde foram ouvidos como testemunhas os PMES Odione Timm Andrade e Fabio Cerylo Barbosa.

A primeira testemunha, apesar de não se recordar do ocorrido de início, relatou ter participado da abordagem assim como da busca pelo entorpecentes. Soube descrever que os ilícitos foram encontrados ao longo de diversos pontos subindo a estrada de terra, sendo o primeiro deles em um local bem próximo, cerca de 05 (cinco) a 10 (dez) metros da casa.

Já a segunda testemunha lembrava-se dos fatos com mais clareza. Disse que, ao momento da abordagem, já tinha informações sobre a participação do recorrente no tráfico de drogas. Relatou que encontraram 16 (dezesseis) papelotes de cocaína escondidos em uma caixa branca na sala de estar do recorrente, e o resto escondido desde a frente da casa até a parte de cima do mato com a ajuda do cão Tross.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
” (AgRg no HC 993.063/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

O réu, por sua vez, negou todo o ocorrido, afirmando estar em sua casa quando, de repente, os agentes policiais adentraram e empurraram o seu rosto para o chão. Além disso, relatou que nenhum tipo de entorpecente foi encontrado em sua residência, apenas do lado de fora.

Também é válido destacar que a finalidade mercantil dos entorpecentes restou comprovada por meio da quantidade - 20 (vinte) buchas de maconha totalizando 258,2g (duzentos e cinquenta e oito vírgula dois gramas, 28 (vinte e oito) pedras 14 (quatorze) papelotes de crack totalizando 43,7g (quarenta e três vírgula sete gramas), todos envoltas individualmente em plástico -, bem como pela forma de acondicionamento do material encontrado.

Assim, tenho que não se sustenta diante do acervo probatório qualquer tese absolutória.

Em análise à dosimetria, verifico a necessidade de alguns ajustes, assim como autorizado pelo Tema 1214 do Supremo Tribunal de Justiça.

A primeira fase foi aplicada da seguinte forma:

Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o acusado possui
maus antecedentes
(processo de origem nº 0007088-73.2008.8.08.0014); entendo que a
conduta social
deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado cumpria pena por outro crime quando praticou a infração. Valora-se, aqui, a ruptura de confiança entre o Sistema de Justiça e o sentenciado, bem como a maior reprovabilidade da conduta, que demonstra desprezo ao cumprimento da lei penal e ao objetivo da ressocialização; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são negativas, eis que apreendida relevante variedade e quantidade de drogas; as consequências são típicas da infração; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.

As considerações feitas a respeito do vetor da
conduta social -
prática do crime enquanto

cumpria pena por outro -
, apesar de válidas, melhor se adequam ao vetor da
culpabilidade
, razão pela qual utilizo-me delas para valorá-lo negativamente, e torno neutro o vetor da
conduta social
.

Os
antecedentes
foram valorados negativamente em razão da ação
0007088-73.2008.8.08.0014 - que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei já ter sido extinta. Segundo o mesmo sistema, no entanto, verifico a existência de outras ações penais aptas a justificar a manutenção do caráter negativo atribuído, quais sejam as ações 0006945-84.2008.8.08.0014 e 0004988-56.2014.8.08.0008. Utilizo-me de uma delas para manter a análise desfavorável do presente vetor, e guardo a outra para ser considerada na segunda fase, a título da reincidência.

Mantenho a valoração atribuída aos demais vetores, sendo o das circunstâncias o único negativo entre eles.

Permanecendo três vetores negativos, mantenho a pena-base em 08 anos e 09 meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e incide a agravante da reincidência.
A despeito de o magistrado de origem ter apontado a incidência da fração de 1/6
, fixou a pena intermediária em 10 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 1.041 dias-multa.

Contudo, o resultado da equação se mostra equivocado, razão pela qual corrijo o erro material para fixar a pena intermediária em 10 anos, 2 meses e 15 dias, de reclusão
e ao pagamento de 1.041 dias-multa,
a qual torno definitiva, à míngua de qualquer causa de aumento e de diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento permanece sendo o fechado (art. 33, §2º, c do CPP).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena intermediária de
10 anos e 5 meses de reclusão
para
10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
, a qual tornou definitiva, nos termos da fundamentação constante no voto.

É como voto.